Tribunal: TJES
Processo: 5001618-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001618-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES e outros (2)

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001618-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES, RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA
PACIENTE: RIAN VITOR SIQUEIRA BIANCHI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que, nos autos de ação penal, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, posteriormente mantida.

Na impetração, a defesa sustentou constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como alegou excesso de prazo na formação da culpa, omissão jurisdicional na apreciação de pedido revogatório, inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, sobreveio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) saber se a superveniência de decisão que apreciou o pedido defensivo afasta a alegação de omissão jurisdicional e de ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a decisão originária indicou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de entorpecentes e de numerário fracionado, além do histórico criminal do paciente, com menção a reiteração específica em infrações da mesma natureza, circunstâncias aptas, em tese, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A alegação de excesso de prazo não se resolve por simples critério aritmético, devendo ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto, da marcha processual e da existência, ou não, de desídia estatal manifesta. Embora o paciente esteja preso desde julho de 2025 e a audiência de instrução tenha sido designada para abril de 2026, tal lapso, isoladamente considerado, não conduz, de forma automática, ao reconhecimento do constrangimento ilegal.

A superveniência de decisão proferida em 10/02/2026, que recebeu a denúncia e apreciou expressamente o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa, afasta a alegação de omissão jurisdicional atual e continuada, esvaziando, nessa extensão, a tese de ausência absoluta de prestação jurisdicional.

Também não se verifica violação apta a ensejar soltura automática com fundamento no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a inobservância do prazo de reavaliação não implica, por si só, revogação obrigatória da custódia, sobretudo quando sobrevém decisão judicial idônea reapreciando a necessidade da medida.

As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada quando o contexto concreto revela risco de reiteração delitiva e insuficiência das providências alternativas para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: a prisão preventiva deve ser mantida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores de risco à ordem pública e de reiteração delitiva, não configurando constrangimento ilegal o lapso temporal da custódia quando inexistente desídia estatal manifesta e quando decisão superveniente reaprecia, de forma idônea, a necessidade da medida, sendo insuficientes, no caso concreto, as cautelares diversas da prisão.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Rian Vitor Siqueira Bianchi, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, nos autos da ação penal n.º 5008422-40.2025.8.08.0021, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, posteriormente mantida.

Na impetração, as defensoras sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão estaria ancorada em considerações genéricas ligadas à gravidade abstrata do delito e a presunções não demonstradas de risco à ordem pública.

Alegam que não foram indicados elementos contemporâneos e específicos aptos a evidenciar perigo gerado pelo estado de liberdade, nem dados concretos de reiteração criminosa, risco à instrução processual ou intenção de fuga.

A defesa também afirma que a quantidade de droga apreendida não autoriza, por si só, a manutenção da medida extrema, aduzindo que a custódia cautelar não pode servir como antecipação de pena.

Acrescenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, segundo sustenta, recomendariam a restituição da liberdade.

Defende, ainda, a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão impugnada não apresentou motivação idônea para afastá-las.

Além disso, questiona a regularidade da abordagem policial e da diligência subsequente, com referência à alegada fragilidade da fundada suspeita e à ilicitude da busca domiciliar.

Ao final, requer a concessão da liminar para imediata soltura do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar definitivamente a prisão preventiva, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito por Izabel Cristina Salvador Salomão, 8ª Procuradora de Justiça Criminal, em substituição ao 9º Procurador de Justiça Especial, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001618-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES, RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA
PACIENTE: RIAN VITOR SIQUEIRA BIANCHI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Rian Vitor Siqueira Bianchi, no qual a defesa pretende, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 5008422-40.2025.8.08.0021, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A ordem não comporta concessão.

Consoante se extrai das peças que instruem a impetração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, após diligência policial que culminou na apreensão de porções de haxixe, quantia em dinheiro e balança de precisão, elementos que, ao menos em juízo de delibação, revelam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Posteriormente, a custódia em flagrante foi convertida em prisão preventiva, decisão depois mantida pelo juízo impetrado.

A defesa sustenta, em essência, que a segregação cautelar foi mantida sem fundamentação concreta e individualizada, com base apenas na gravidade abstrata do tráfico de drogas; que a quantidade de substância entorpecente apreendida não ostenta expressão apta a justificar a medida extrema; que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; que medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas; e, ainda, que a abordagem policial e a busca domiciliar estariam maculadas por ilegalidade, diante da alegada fragilidade da fundada suspeita.

Nada obstante o esforço argumentativo defensivo, a decisão combatida, examinada em conjunto com as informações prestadas pela autoridade apontada coatora e com os elementos coligidos no feito originário, evidencia motivação idônea e fundada em circunstâncias concretas do caso.

Isso porque a custódia não foi preservada em razão exclusiva da natureza abstrata do delito imputado.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é que o juízo de origem considerou dados específicos da ocorrência, notadamente a apreensão de entorpecente em porções fracionadas, a localização de balança de precisão e a apreensão de numerário em espécie, circunstâncias objetivamente compatíveis, em tese, com a dinâmica do comércio ilícito de drogas.

Soma-se a isso a referência à existência de outra persecução criminal por tráfico, elemento utilizado pelo magistrado como vetor indicativo de reiteração delitiva e, por consequência, de risco concreto à ordem pública.

Nesse cenário, não se pode acolher a tese de ausência de fundamentação concreta.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou entendimento no sentido de que a prisão preventiva reclama motivação lastreada em elementos empíricos extraídos do caso concreto, mas admite a custódia quando a decisão judicial aponta circunstâncias reveladoras de periculosidade social, risco de reiteração ou gravidade concreta da conduta.

Foi precisamente isso que ocorreu na espécie. A decisão impugnada não se limitou a reproduzir fórmulas abstratas; ela associou a necessidade da prisão ao contexto fático delineado nos autos, sobretudo ao modo de acondicionamento da droga, à presença de instrumento tipicamente destinado à traficância e ao histórico recente atribuído ao paciente.

A alegação de que a quantidade de droga apreendida seria reduzida e, por isso, insuficiente para sustentar a prisão cautelar igualmente não prospera. Em matéria de tráfico, a aferição da necessidade da medida extrema não se exaure em dado meramente quantitativo.

A análise deve recair sobre o conjunto das circunstâncias reveladas no caso concreto.

Assim, ainda que não se esteja diante de apreensão de grande vulto, a presença de droga fracionada, balança de precisão e dinheiro em espécie agrega densidade ao quadro cautelar, pois indica, em tese, atividade voltada à mercancia ilícita. O argumento defensivo, portanto, parte de premissa restritiva que não se harmoniza com a lógica do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige apreciação global dos elementos do caso.

Também não convence a tese de que a prisão representaria antecipação de pena ou afronta automática ao princípio da presunção de inocência.

A prisão preventiva, quando decretada ou mantida com suporte nos pressupostos e fundamentos legalmente previstos, não ostenta natureza sancionatória, mas cautelar. O ponto decisivo, então, reside em verificar se houve demonstração de necessidade atual da medida.

E, aqui, a resposta é positiva, porquanto o juízo de origem ancorou a segregação em elementos concretos voltados à preservação da ordem pública, notadamente diante dos indícios de habitualidade delitiva apontados nos autos.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, embora constituam circunstâncias dignas de consideração, não ostentam força, por si sós, para infirmar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não operam como salvo-conduto automático contra a custódia cautelar. Tais dados subjetivos devem ser ponderados em conjunto com os demais elementos do caso.

Na hipótese, o contexto fático acima descrito, somado à notícia de envolvimento anterior do paciente com infração da mesma natureza, confere prevalência ao juízo de necessidade da segregação, sem que isso implique desprezo pelas condições pessoais alegadas.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, também não vislumbro viabilidade.

A substituição prevista no art. 319 do Código de Processo Penal somente se mostra adequada quando as providências alternativas se revelam suficientes para neutralizar o risco concreto decorrente do estado de liberdade.

No caso sob exame, o conjunto de elementos já mencionado demonstra que o juízo de origem não reputou presente risco abstrato, mas risco específico relacionado à continuidade da traficância. Em contexto assim delineado, revela-se legítima a conclusão de que medidas menos gravosas não bastariam, ao menos neste momento processual, para resguardar a ordem pública. Não se trata de exclusão automática das cautelares diversas em delitos de tráfico, mas de reconhecimento de inadequação concreta diante da moldura fática descrita nos autos.

A defesa também busca infirmar a legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar subsequente, ao argumento de que a diligência teria sido precedida apenas de denúncia anônima e fundada suspeita precária.

O ponto, porém, não autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal nesta via estreita.

Isso porque os documentos disponíveis indicam, em versão inicial, que os agentes policiais não agiram apenas com base em informação anônima isolada, mas montaram prévia observação e teriam visualizado movimentação compatível com o comércio de entorpecentes, seguindo-se a abordagem e a subsequente diligência.

Para desconstituir essa narrativa e afirmar, com segurança, a ilicitude da atuação policial, seria indispensável incursão aprofundada sobre a dinâmica fática da ocorrência, com exame pormenorizado da prova oral, do contexto da entrada domiciliar e da versão apresentada pelos agentes e pelo réu, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
, sobretudo quando a matéria já foi suscitada na origem e se encontra imbricada com a instrução criminal.

Em outras palavras, o
habeas corpus
não se presta, em regra, à reconstrução exauriente do quadro probatório para definição, com grau de certeza, sobre a legalidade de diligência cuja controvérsia depende da valoração minuciosa de circunstâncias fáticas.

A via mandamental exige ilegalidade manifesta, perceptível de plano, situação não configurada na espécie. Eventual aprofundamento da tese de nulidade, portanto, deverá observar a sede processual adequada, em consonância com o desenvolvimento da instrução e com o exame mais amplo do acervo probatório.

Também não identifico desproporcionalidade evidente na manutenção da prisão. O delito imputado é grave em concreto, não apenas em abstrato, e a decisão judicial evidencia receio de reiteração delitiva amparado em dados objetivos colhidos no procedimento. A custódia, assim, guarda relação de adequação e necessidade com a finalidade cautelar perseguida, inexistindo, por ora, constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

Diante desse quadro, conclui-se que a prisão preventiva do paciente permanece amparada em elementos concretos reveladores da necessidade de resguardar a ordem pública, inexistindo, neste momento, ilegalidade patente decorrente de deficiência de fundamentação, excesso argumentativo abstrato, desconsideração indevida das condições pessoais ou omissão injustificada quanto à inadequação das medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.